Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725672-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADONES SILVA MEDEIROS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. 1.1. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. 1.2. No caso, a renda mensal do peticionante o classifica como merecedor da benesse. 2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia é necessário que seja realizada a comunicação da mora ao devedor para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei 911/1969. 2.1. A notificação extrajudicial realizada por via postal e com aviso de recebimento não entregue no endereço do devedor constante do contrato, por motivo de “ausente”, não comprova a mora do devedor. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. 2. Por outro lado, é possível a comprovação da mora por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor, o que ocorreu na espécie. 3. Comprovada a constituição em mora do devedor, a liminar de busca e apreensão não deve ser revogada e o veículo, caso já tenha sido apreendido, não deve ser devolvido ao devedor, visto que consolidada a propriedade e posse do bem em benefício do agravado credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 2o, §2o, do DL 911/69; sob o argumento de que notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do recorrente, porém não foi recebida, nem por terceiros. Afirma que o endereço está correto e atualizado, conforme comprova através de comprovante de residência atualizado em nome da parte. Assevera que a instituição financeira não cumpriu um requisito essencial de constituição e desenvolvimento válido e eficaz do processo, qual seja, a constituição em mora da parte ré, ora recorrente. Defende que a parte recorrida não esgotou todos os meios e vias possíveis da notificação do devedor. Assevera que o protesto de título isoladamente não é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora a viabilizar a concessão da liminar de busca e apreensão. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/SP 156.187 e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Professor Durval Guedes de Azevedo, n.o 2-144, Jardim Infante Dom Henrique, fone (14) 2108-8000, CEP 17012-633, na cidade de Bauru/SP . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 2o, §2o, do DL 911/69, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Desse modo, conforme anteriormente dito, para a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido quanto à situação financeira da requerente, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial pela Súmula n.o 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que "é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor" (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 16/3/2023). 3. O tema referente à comissão de permanência não foi apreciado pelo v. acórdão recorrido nem tampouco foram opostos embargos de declaração. Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional. Inafastável, assim, a incidência da Súmula n.o 282 do STF, por analogia, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 4. A insuficiência das razões recursais quanto à abusividade de tarifas impõe o reconhecimento da incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia. 5. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.025.550/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que foram esgotados todos os meios de localização do devedor decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023